Tribunal: CARF
Processo: 10850.722033/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722033/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.323 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
MOEMA BIOENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
DECLARAÇÕES
E
DEMONSTRATIVOS
PRODUZIDOS
PELO
CONTRIBUINTE DEVEM SER ACOMPANHADOS DE LIVROS E
DOCUMENTOS EXIGIDOS PELAS LEGISLAÇÃO PARA PROVAR
FATOS
E
CONFERIR
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
AO
CRÉDITO
PLEITEADO.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses
débitos em Dívida Ativa da União. A informação prestada nessas declarações,
desacompanhada de documentos que a justifiquem, não é suficiente para
provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
(documento assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722033/2014-61
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.323 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722033/2014-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni;
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra v. acórdão da DRJ, o qual julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, mantendo o
despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n.o
37581.89216.290110.1.3.04-7256 (fls. 02/06), a título de pagamento indevido ou a maior de PIS
não-cumulativo referente ao período de apuração de maio/2005 de empresa incorporada (CNPJ
n.o 49.652.290/0001-47), pertinente ao DARF de R$ 67.970,82 (fls. 70/73), deixando de
homologar, assim, as correlatas compensações declaradas.
Como se verifica do Despacho Decisório (fls. 74/77) o direito creditório foi
reconhecido parcialmente, sob o fundamento de que o pagamento apontado como origem do
crédito foi alocado ao débito indicado em DCTF retificadora e a débito compensado na Dcomp.
no 38879.95709.150705.1.3.04-3741, restando crédito disponível para compensação no valor de
R$ 341,04.
O v. acórdão recorrido considerou que não houve a retificação da DCTF do
período, de tal modo a espelhar ao crédito de pagamento indevido informado no PER/DCOMP,
pelo que não poderia ser aceito a justificativa apresentada pelo contribuinte de erro no
preenchimento de sua obrigação acessória.
A Recorrente alega que a retificação da DCTF seria desnecessária diante do
princípio verdade material e pelo fato de que o comprovante de arrecadação no valor a maior, no
importe de R$ 67.970,72, encontra-se identificado nos autos (fls. 70/73), com os esclarecimentos
dos equívocos e a relação com outros processos no corpo da Manifestação de Inconformidade, e
demais documentos comprobatórios do indébito que acompanha a presente.
Alega a Recorrente que analisando-se as demais obrigações acessórias em
conjunto com esclarecimentos prestados em sede da Manifestação de Inconformidade e a relação
do direito creditório sob análise em outros expedientes, corrigindo-se de ofício as informações
equivocadas que constaram da DCTF, aliada à documentação que acompanha o presente, há, por
consequência lógica, um crédito decorrente de pagamento a maior.
Aduz que o indeferimento do direito creditório foi pautado, originariamente, em
cruzamentos eletrônicos realizados pelo sistema fazendário, quando então, por erro no
preenchimento da DCTF da competência maio/2005, a Recorrente equivocou-se ao deixar de
espelhar o valor correto como devido a título de PIS não cumulativa, tal qual apurado na
DACON do segundo trimestre de 2005. Assim, o pagamento realizado no importe de R$
67.970,82, foi, em parte, indevidamente alocado para o pagamento de PIS declarado na DCTF no
importe de R$ 33.525,72, sendo que o valor devido sob tal rubrica era menor, de modo que a
diferença se tornou indevida (realizado a maior).
Argumenta que ocorreu mera inexatidão no preenchimento, pois o crédito existiria
efetivamente e o erro do contribuinte poderia ser facilmente regularizado. Nesse sentido, o v.
acórdão seria destituído de motivação, pois teria criado empecilho para deixar de apreciar fato
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.323 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722033/2014-61

não conhecido (erro de preenchimento da DCTF), acarretando a insuficiência do exercício da
atividade fiscalizatória/julgadora.
Alega a Recorrente que trata-se de mera inexatidão material, pelo que “prestigiar
o mero formalismo em face da verdade material existente nos autos é impedir que a empresa
autora usufrua do direito de compensar débitos com créditos que realmente possui e que a
verdade material em relação à situação fiscal do contribuinte deve ser buscada pela autoridade
fiscal, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, cujo dispositivo permite ao Fisco corrigir de ofício
meros erros formais nas declarações entregues pelo contribuinte.
Argumenta a Recorrente que o CTN determina que no caso de erro, omissão ou
inexatidão de obrigação acessória, o lançamento deve ser revisto de ofício, conforme se
depreende das disposições contidas em seus artigos 145 e 149 e que compete à autoridade
administrativa rever o lançamento quando restar comprovada a ocorrência de erro, omissão ou
inexatidão no preenchimento das obrigações acessórias do contribuinte, quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo diante de
omissão no cumprimento de formalidade especial.
Conclui a Recorrente que o erro material no preenchimento da obrigação acessória
da Recorrente (DCTF), não afasta o seu direito ao crédito tributário existente em seu favor,
demonstrado nos autos, porque, nos termos da Lei n.o 9.784/994 , e em atenção aos princípios
que regem o processo administrativo, não se deve opor obstáculos e burocracias desnecessárias à
averiguação do direito pleiteado pelo administrado, devendo adotar “formas simples, suficientes
para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados”.
Por derradeiro, argumenta a Recorrente que caso ainda persistam dúvidas a
respeito do direito creditório detido pela Recorrente, entende que o julgamento deveria ser
convertido em diligência, com base nos artigos 165 e 186 do Decreto n.o 70.235/72, aplicáveis ao
rito das compensações por força do § 11, do artigo 17, da Lei n.o 9.430/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto, dele toma-se conhecimento.
Argumenta o Recurso Voluntário que, apesar de ter cometido erro material
quando do envio da DCTF, os créditos da Recorrente deveriam ter sido considerados porque fora
demonstrado nos autos a sua existência.
Alternativamente, pleiteou, com base no princípio da verdade material, bem como
nos artigos 28 e 29 do Decreto no 7.574/2011, art. 16, IV, do Decreto-Lei no 70.235/72 e arts. 3o e
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.323 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722033/2014-61

29 da Lei no 9.784/89, que fosse determinada nova baixa dos autos para realização de diligência,
para correta liquidação do acórdão.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo.
Ocorre que no presente caso não há indícios de que o crédito a favor do
contribuinte realmente exista.
Importante ressaltar que as declarações e demonstrativos produzidos pelo
contribuinte, desacompanhadas dos livros e documentos exigidos pela legislação são
insuficientes para comprovar os fatos relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada nessas declarações, desacompanhada de
documentos que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório
pleiteado em declaração de compensação.
A Recorrente alega que a retificação da DCTF seria desnecessária diante do
princípio verdade material e pelo fato de que o comprovante de arrecadação no valor a maior, no
importe de R$ 67.970,72, encontra-se identificado nos autos (fls. 70/73), com os esclarecimentos
dos equívocos e a relação com outros processos no corpo da Manifestação de Inconformidade, e
demais documentos comprobatórios do indébito que acompanha a presente.
No entanto, de fato, analisando as demais obrigações acessórias em conjunto com
esclarecimentos prestados em sede da Manifestação de Inconformidade e a relação do direito
creditório sob análise em outros expediente não há, por consequência lógica, um crédito
decorrente de pagamento a maior.
De fato o crédito não foi provado não se tratando apenas de erro no
preenchimento da DCTF da competência maio/2005.
Ademais, a Recorrente não demonstrou a certeza e liquidez dos supostos créditos,
sendo que lhe foi dada oportunidade para tal.
Em sede de pedido de ressarcimento/restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Dessa forma, restaria prejudicada a atribuição de certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.
Nesse sentido, é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.323 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722033/2014-61

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Ademais, a auditoria realizada pela Secretaria da Receita Federal concluiu que
não houve o atendimento pleno e suficiente para reconhecimento do valor requerido pela
contribuinte dentro do prazo para este fim, uma vez que este não trouxe a documentação
probante na forma requerida. Ou seja, fora dado oportunidade para a apresentação de
documentos os quais não foram apresentados a contento.
Por derradeiro, no caso não existem dúvidas a respeito da ausência do crédito,
não sendo necessário que o julgamento seja convertido em diligência.
Em conclusão, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 243
DF CARF MF
Original